Tribunal: TJDFT
Processo: 0047814-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CRITÉRIOS LEGISLAÇÃO. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente da ação executiva.
2. Na execução embasada em nota promissória, o prazo da prescrição intercorrente é de três anos. Art. 70, da Lei Uniforme de Genebra; art. 206-A do CC e Súmula 150 do eg. STF.
3. A dificuldade na indicação de bens dos devedores hábeis à penhora não pode ser imputado ao exequente, pois, conforme narrado anteriormente, durante todo o prazo da suspensão, a parte credora particionou em juízo, requerendo a realização de diligências, as quais foram indeferidas pelo juízo a quo.
4. Não ficando evidenciada a inércia do credor, por consequência, não se justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.